Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora diante da não localização do veículo e da ausência de pedido de conversão do feito em ação de execução.
2. A parte autora alega ter realizado o pagamento das custas para nova diligência, mas deixou de comprovar nos autos oportunamente, sustentando não haver má-fé ou desídia. Requer o provimento do recurso para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão está em definir se a extinção do processo por ausência de interesse processual se justifica diante da inércia do autor em providenciar a efetivação da medida liminar ou converter a ação em execução;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica processual na ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa com o cumprimento da liminar, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, sendo descabida a citação por edital quando o bem não é localizado.
5. A ausência de efetivação da liminar, aliada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, caracteriza ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. O alegado recolhimento de custas intermediárias ocorreu após a prolação da sentença, revelando-se intempestivo e ineficaz para impedir a extinção do processo.
7. A manutenção do processo em curso, sem efetividade ou perspectiva concreta de cumprimento da medida liminar, ofende os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, APC 2012.07.1.033944-5, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 26/04/2017; APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/03/2021; APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019.